Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-86.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-86.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: MARIA APARECIDA REGO ALVES PEREIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
ES
MUNICIPA
IS
. MUNICÍPIO DE
IGAPORÃ
.
HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS APELADOS.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se o Município de Igaporã contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida pelos Apelados, condenando a municipalidade ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes das aulas ministradas aos sábados.

II. Incumbia ao Apelante, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, notadamente o suposto pagamento das verbas pleiteadas na demanda. Destarte, ausente qualquer comprovação neste sentido, irretocável a sentença que julgou procedente a demanda.

III
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000029-86.2020.8.05.0101
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada MARIA APARECIDA REGO ALVES PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo
, nos termos do voto do relator.